Tribunal: TJES
Processo: 5005478-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005478-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KATIA MARTINS CORREA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 5005478-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: KATIA MARTINS CORREA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

JUIZ: DR. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão
que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova manejado pela ora agravante em ação ordinária ajuizada em desfavor do Município de Vila Velha, na qual pretende, em suma, pagamento e incorporação de gratificação de produtividade, diferenças de gratificação de alfabetização, extensão de carga horária e dano moral.

Em suas razões recursais a recorrente assevera ser
“indubitável que, em razão da responsabilidade da administração pública pelos registros funcionais, a agravada possui maior aptidão para a produção da prova documental necessária para solução da controvérsia”.

Em decisão inaugural

restou
in
deferida
a antecipação dos efeitos da tutela pretendida,
tendo referido ato sido objeto de agravo interno
.

Em contrarrazões a parte agravada pugna pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de conhecer do presente recurso e a este negar provimento, mantendo íntegra a decisão hostilizada. É como voto.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 5005478-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: KATIA MARTINS CORREA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

JUIZ: DR. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão
que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova manejado pela ora agravante em ação ordinária ajuizada em desfavor do Município de Vila Velha, na qual pretende, em suma, pagamento e incorporação de gratificação de produtividade, diferenças de gratificação de alfabetização, extensão de carga horária e dano moral.

Em suas razões recursais a recorrente assevera ser
“indubitável que, em razão da responsabilidade da administração pública pelos registros funcionais, a agravada possui maior aptidão para a produção da prova documental necessária para solução da controvérsia”.

Em decisão inaugural

restou
in
deferida
a antecipação dos efeitos da tutela pretendida,
tendo referido ato sido objeto de agravo interno
.

Em contrarrazões a parte agravada pugna pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem. De
pronto adianto que
sopesando os argumentos tecidos neste intento recursal e, especialmente, pondo em relevo a documentação probatória apresentada, tenho por certo que merece a decisão vergastada ser mantida.

Dispõe o
§ 1º, do
art. 373, do CPC, que
“
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Acerca de tal temática o doutrinador Paulo Henrique dos Santos Lucon elucida que
“A dinamização, em síntese, apenas se dará em hipóteses excepcionais, quando se verificar a existência de uma ‘probatio diabólica’ (prova impossível ou difícil de ser feita) para uma das partes aliada a uma facilidade na produção da contraprova pela outra parte”
. (Comentários ao novo Código de Processo Civil/coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. -Rio de Janeiro: Forense, 2015).

O referido jurista deixa claro que há a necessidade de atendimento aos dois requisitos de forma conjunta: impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte em cumprir o ônus aliada à maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário pela outra parte, o que, ao menos nessa fase de cognição, não resta comprovada amoldar-se ao caso em debate.

A subsidiar seu pleito a agravante limitou-se a consignar ser
“muito mais fácil para o agravado apresentar a documentação relacionada à agravante, preenchendo o requisito do art. 373, §1, do CPC (“maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”), do que exigir que o servidor apresente requerimentos administrativos e passe por todo o procedimento burocrático para obtenção da documentação nos setores responsáveis”
, tendo colacionado em sua exordial ínfima documentação sem trazer à baila qualquer argumentação
convincente
acerca da excessiva dificuldade em obtê-la, tampouco respectiva comprovação,
a qual
não se deve presumir.

A corroborar todo o exposado, ensinamentos de Jorge Walter Peyrano no sentido de que
“
A distribuição dinâmica do ônus da prova] implica em uma exceção das normas legais de distribuição do ônus da prova, a que será apropriado recorrer somente quando a aplicação das regras gerais tem consequências manifestamente prejudiciais”

(PEYRANO, Jorge Walter. Nuevos lineamentos de las cargas probatorias dinámicas in Cargas probatorias dinámicas. Inés Lépori White (Coord.). Santa Fé: Rubinzal-Culzoni, 2008. p. 21)
o que,
in casu,
não restara constatado.

Nesta trilha já pronunciou-se esta Egrégia Corte, vejamos:

“
(...)
3. Ademais, não é o caso de aplicar a excepcional distribuição dos ônus da prova prevista no artigo 373, § 1º do CPC, porque a autora não demonstrou a peculiaridade da causa que impossibilite ou crie excessiva dificuldade para cumprir o encargo probatório estabelecido no caput do art. 373 do CPC”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199002446, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020)

Por tais razões,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento, bem como JULGO PREJUDICADO o agravo interno.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO. Inversão do ônus da prova. Art. 373,
§ 1º, DO CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

conhecido e

DES
provido
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I -
Dispõe o
§ 1º, do
art. 373, do CPC, que “
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

II – A doutrina deixa claro que há a necessidade de atendimento aos dois requisitos de forma conjunta: impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte em cumprir o ônus aliada à maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário pela outra parte, o que, ao menos nessa fase de cognição, não resta comprovada amoldar-se ao caso em debate.

III – A parte agravante apresenta
em sua exordial ínfima documentação sem trazer à baila qualquer argumentação
convincente
acerca da excessiva dificuldade em obtê-la, tampouco respectiva comprovação,
a qual
não se deve presumir.

IV –
Agravo de instrumento

conhecido e

desprovido
.
Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.